Tribunal: TJDFT
Processo: 0750260-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS EM RELAÇÃO A TRECHO ORIGINALMENTE ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a 1a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 2.074,50 (dois mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais; e, bem como ao valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de danos morais.

2. Os autores interpuseram, conjuntamente, recurso inominado próprio, regular e tempestivo. Alegam, em síntese, que a fixação de danos morais deve levar em consideração não apenas a gravidade do dano, mas, também, a capacidade econômico-financeira do ofensor e o caráter punitivo-pedagógico da medida. Argumenta, ainda, que o valor da condenação por danos morais se mostra irrelevante diante da grande capacidade financeira da recorrida e que os danos de ordem moral experimentados pelos recorrentes advieram da perda do feriado de Páscoa (04/04/2021) com a sua filha de 01 e 05 meses. Requer a majoração da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se ao valor da condenação por danos morais.

4. No presente caso, conforme comprova o conjunto probatório anexado dos autos, os autores adquiriram passagens aéreas para viagem que foi operada pela recorrida entre as cidades de Brasília e Jericoacoara (ID 34973841). As passagens adquiridas pelos recorrentes previam que o retorno à Brasília ocorreria no dia 03/04/2021 às 17 horas e 30 minutos, em voo com escala em Campinas e chegada ao destino final às 00 horas e 10 minutos do dia 04/04/2021 (ID 34973841, página 2). Contudo, o voo de volta foi unilateralmente alterado pela ré para o dia seguinte – 04/04/2021 – às 14 horas e 10 minutos com escala na cidade de Campinas e chegada ao destino final às 00 horas e 10 minutos do dia 05/04/2021 (ID 34973844), ensejando, assim, um atraso de 24 horas em relação ao horário previamente adquirido.

5. Em relação aos danos morais, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço) advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurá-los. O atraso de 24 horas em relação à passagem originalmente adquirida para chegada ao destino final, expondo os consumidores a passar mais uma noite em hotel e sem possibilidade exercer suas atividades rotineiras caracteriza quebra da confiança depositada na fornecedora dos serviços e configura danos aos direitos da personalidade do consumidor.

6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados, o tempo de atraso para chegada ao destino final e, sobretudo, os valores tradicionalmente fixados por esta Turma Recursal, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor como suficiente para reparas os danos sofridos.

7. A referida quantia foi fixada em caso semelhante julgado por esta Turma. Precedente: (Acórdão 1370787, 07509289320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada para majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Sentença mantida nos demais pontos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.